Tribunal: STF
Processo: HC 271098
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Pacientes condenados a 8 anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca a “absolvição da paciente quanto ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, bem como a extensão da decisão ao corréu”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual.

    4. Além disso, a condenação transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

PAGE2